Tribunal: STJ
Processo: 0005238-57.2016.8.07.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018918 - DF (2025/0302329-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VILMAR JUNIOR BARBOSA DE ARAUJO FERREIRA
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: ALDIVAN CARDOSO PEREIRA
ADVOGADO
: CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS - DF067337
INTERES.
: WILLIAM ANDERSON NERES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50589347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: fec1226b-87df-4acd-b51f-7e75b186131b

Brasília,
.
17 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50589347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: fec1226b-87df-4acd-b51f-7e75b186131b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018918 - DF (2025/0302329-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VILMAR JUNIOR BARBOSA DE ARAUJO FERREIRA
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: ALDIVAN CARDOSO PEREIRA
ADVOGADO
: CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS - DF067337
INTERES.
: WILLIAM ANDERSON NERES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N.
/STJ.
182
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA50589561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:52
Código de Controle do Documento: 051ab52e-859b-42c5-99f0-097501b3dbbe

Trata-se de agravo regimental interposto por VILMAR JUNIOR BARBOSA
DE ARAUJO FERREIRA contra decisão monocrática em que não conheci do agravo

em recurso especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, assim ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES NA
FORMA
TENTADA
E
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO.
NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA INEXISTENTE. DECISÃO DOS
JURADOS
CONFORME
PROVA
EXISTENTE
NOS
AUTOS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE.
CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSÂNCIAS
DO CRIME. DISPARO DE VÁRIOS TIROS CONTRA A CABEÇA DA
VÍTIMA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DE
NATUREZA OBJETIVA E NÃO PESSOAL. COMUNICABILIDADE ENTRE O
EXECUTOR E PARTÍCIPES. QUANTIDADE DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8
SOBRE
O
INTERVALO
ENTRE
PENAS
MÍNIMA
E
MÁXIMA.
PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA
EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. TEMA 1068 DO STF. AUSÊNCIA DE
RECURSO
MINISTRIAL.
.
RECURSOSREFORMATIO
IN
PEJUS
CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. Nos casos de processos
submetidos ao Tribunal do Júri, é o termo, e não as razões, que delimita os
fundamentos do apelo, razão pela qual é necessário conhecer as matérias
relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que ausente a
fundamentação do inconformismo em relação a algumas delas. 2. É possível
a juntada de provas em qualquer fase processual, desde que, obviamente,
respeitado o contraditório, como o foi no presente caso, em que as Defesas
tiveram prévio conhecimento do relatório policial combatido, bem como dos
documentos anexados a ele, elaborado a partir do cumprimento de decisão
judicial proferida em audiência que acatou pedido da Defesa de dois dos
réus. Desse modo, inexistente qualquer causa de nulidade posterior à
pronúncia. 3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão
dos jurados (alínea "b") quando o Juiz Presidente, amparado na decisão do
Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do CPP.
4. A soberania dos veredictos só é renunciada em decisões que não
encontram um mínimo de apoio no contexto probatório. Não há decisão
manifestamente contrária às provas dos autos (alínea “d”) quando os jurados
optam por uma das versões apresentadas, devidamente respaldada na
prova coligida. 5. A prática do crime de homicídio qualificado praticado em
concurso de agentes é circunstância apta a desabonar a culpabilidade, eis
que com tal conduta a consumação do crime foi facilitada. 6. O disparo de
seis tiros de arma de fogo, sendo quatro na região da cabeça, a indicar
execução sumária da vítima, é circunstância que transborda da normalidade
típica, podendo embasar o incremento da pena-base. 7. As circunstâncias
fáticas que embasaram a avaliação desfavorável da culpabilidade e as
circunstâncias do crime são de natureza objetiva, pois dizem respeito à
forma de sua execução, ou seja, não são pessoais, de forma que elas se
comunicam entre todos os autores e partícipes, a teor disposto no artigo 30
do Código Penal. 8. O Superior Tribunal de Justiça, no que tange à fixação
da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a
aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a
discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa
apenas à garantia da segurança jurídica. Não obstante isso, a aplicação de
Documento eletrônico VDA50589561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:52
Código de Controle do Documento: 051ab52e-859b-42c5-99f0-097501b3dbbe

fração de aumento, na primeira fase, destoante daquele patamar (1/7) exige
fundamentação idônea, o que não ocorreu no caso concreto. Dessa forma,
impõe-se a redução da pena. 9. Inobstante a decisão do Supremo Tribunal
Federal no sentido de ser possível a imediata execução da condenação
imposta pelos jurados, independentemente da pena aplicada, o Ministério
Público teve seu pleito rejeitado em embargos de declaração e, desse ponto
específico, não interpôs recurso de apelação de modo que a alteração da
sentença em prejuízo do réu, na ausência de recurso da Acusação,
implicaria em reformatio in pejus, vedado pelo ordenamento jurídico. 10.
Recursos conhecidos e providos parcialmente.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 3863-
3871).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou
de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA50589561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:52
Código de Controle do Documento: 051ab52e-859b-42c5-99f0-097501b3dbbe

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50589561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:52
Código de Controle do Documento: 051ab52e-859b-42c5-99f0-097501b3dbbe

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0302329-0
AREsp 3.018.918 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00052385720168070005 20160510053166 52385720168070005
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VILMAR JUNIOR BARBOSA DE ARAUJO FERREIRA
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
AGRAVANTE
: ALDIVAN CARDOSO PEREIRA
ADVOGADO
: CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS - DF067337
AGRAVANTE
: WILLIAM ANDERSON NERES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VILMAR JUNIOR BARBOSA DE ARAUJO FERREIRA
ADVOGADA
: KELLY FELIPE MOREIRA - DF034079
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: ALDIVAN CARDOSO PEREIRA
ADVOGADO
: CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS - DF067337
INTERES.
: WILLIAM ANDERSON NERES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449551911131<41@
2025/0302329-0 - AREsp 3018918 Petição : 2025/0083781-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:45:34
Código de Controle do Documento: 2AA5057A-A20F-48C6-9C69-12280B9037EB